Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-35.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000568-35.2021.8.11.9005.
Impetrante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS.
Autoridade Coatora: Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
O impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, inadmitiu o recurso inominado interposto nos autos no 1023001-16.2020.8.11.0001, sob o argumento de ser intempestivo.
Requer a concessão de liminar para que seja determinado o prosseguimento do recurso inominado interposto e, ao final, concedida à segurança, para efeito de admitir o recurso.
Relatei.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09, verbis:
“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, as alegações do impetrante, em princípio, não demonstram a relevância do fundamento invocado.
O impetrante afirma que não devidamente intimado da sentença, uma vez que, requereu habilitação e intimação exclusiva de seus patronos, porém, a intimação da sentença não foi expedida como requerido.
Todavia, como bem pontuou a decisão agravada, a impetrante não ficou sem assistência, pois, as intimações foram direcionadas para seu advogado habilitado nos autos, e ainda, houve a interposição de recurso inominado visando à reforma da sentença.
Quanto ao recurso, sabe-se que a admissibilidade de um recurso está condicionada à demonstração dos seguintes pressupostos: cabimento, legitimidade, interesse recursal, preparo, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
Verifica-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da intimação da sentença. Como salientado na decisão recorrida, a requerida interpôs recurso inominado após o transito em julgado da sentença, conforme certidão no id. 58254860, portanto, intempestivo.
Destarte, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para, querendo, apresentar contestação, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora